Tribunal: TJDFT
Processo: 0765495-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO. MORA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e condenou o Distrito Federal a quantia de R$52,37 (cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores (ID 144954444).
2. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a sentença vergastada merece reforma, sob o fundamento de que a autora também faz jus ao valor retroativo da Gratificação de Movimentação (GMOV), no importe de R$4.051,88, relativo ao período de março/2021 a dezembro/2021, conforme o processo administrativo da concessão da GMOV (ID 144954443). Sustenta que a dívida, aliás, foi reconhecida pela ré, que ofertou proposta de acordo para o pagamento de 80% do valor devido (ID 1529141640).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 49386019). A ré invoca a prescrição quinquenal, no pressuposto de que não ocorreu a suspensão ou renúncia do prazo prescricional, inexistindo pedido administrativo. No mérito, defende que não foi demonstrada similitude do caso com o Tema 529 do STJ e, em caso de condenação, pugna pela aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores “históricos indicados”.
4. A prescrição da pretensão autoral não se operou, por força do artigo 4o do Decreto no 20.910/32, que dispõe: "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la."
5. Ademais, o reconhecimento administrativo de dívida após o decurso do prazo prescricional implica em renúncia à prescrição (REsp 1270439/PR - tema 529 do STJ). E segundo o entendimento do STJ (REsp 1112114/SP - tema 23), o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. No caso, em 10/02/2022 a Administração Pública reconheceu o direito da autora ao valor retroativo da Gratificação de Movimentação - GMOV, referente aos meses de março/2021 a dezembro/2021, segundo o processo administrativo no 00060-00053264/2022-66 (ID 49384488, Pág. 7).
7. Nesse contexto, inexistindo prova apta a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que reconheceu o direito da autora ao valor retroativo da referida gratificação, o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento de R$4.051,88 (nesse sentido: TJDFT, acórdão 1324785, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE : 26/03/2021; TJDFT, acórdão 1324055, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE : 18/03/2021; TJDFT, acórdão 1334314, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE : 10/05/2021).
8. Quanto ao termo inicial para a correção monetária do valor, inexiste divergência entre as partes, devendo contar a partir do reconhecimento da dívida pela administração pública, ocorrido em 10/02/2022, mediante aplicação da SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) .
9. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora a quantia de R$ 4.051,88 (quatro mil cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), a título de dívida de exercícios anteriores. Mantidos os demais termos da sentença recorrida.
10. Nos termos do art. 55, da Lei n.o 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.